Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva decretada em razão de suposta prática dos ilícitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e contravenção penal de vias de fato, quando o período da segregação cautelar superar prazo razoável, considerando as penas cominadas para a infração, bem como possível regime de cumprimento de pena, diante da primariedade do agente.
II – Ademais, a pena de detenção estabelecida no preceito secundário de dos tipos penais supostamente violados não admite o regime inicial fechado para o seu cumprimento e além disso, o prazo de prisão se aproxima do quantum para a progressão.
III – Ordem concedida.